Tribunal: TJBA
Processo: 8001306-12.2019.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001306-12.2019.8.05.0154 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: 2GF EMPRESARIAL Advogado(s): ROGERIS PEDRAZZI, EDUARDO SANTOS LUCCHESE, AROLDO MOITINHO FERRAZ APELADO: QD&LOTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Advogado(s):ROBERTA MAIRA QUEIROZ ALVES, LUMA RAIZZA PEREIRA DE QUEIROZ SANTANA, VITORIA LIMA RUFINO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO JULGADO. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME O recurso versa sobre embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação cível. O acórdão embargado manteve a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. A embargante alega a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado, pretendendo a sua reforma. A embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição do recurso e consequente aplicação de multa por manifesto caráter protelatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) se o acórdão foi omisso quanto à tese de vedação ao enriquecimento sem causa; (ii) se houve obscuridade ou contradição na valoração da prova e na distribuição do ónus probatório; (iii) se há contradição lógica entre a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa e o reconhecimento de insuficiência de provas. III. RAZÕES DE DECIDIR A legislação processual estabelece que os embargos de declaração consubstanciam um recurso de fundamentação estrita, vocacionado exclusivamente ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional perante vícios intrínsecos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não consubstanciam, portanto, via adequada para a rediscussão do mérito. Inexiste omissão quanto ao enriquecimento sem causa. O acórdão reconheceu expressamente a validade e a eficácia do termo de confissão de dívida firmado de forma livre e consciente. A exigibilidade de um débito formalmente confessado, decorrente de exercício regular de um direito, afasta, por imperativo lógico, qualquer configuração de enriquecimento ilícito. Não se vislumbra contradição na valoração da prova. A decisão aplicou adequadamente as regras estáticas de distribuição do ónus da prova. O tribunal concluiu, de forma fundamentada, que os meros indícios circunstanciais apresentados pela embargante são inaptos para afastar a presunção de certeza e liquidez emanada da confissão de dívida. A adoção de tese contrária aos interesses da parte não configura vício processual. Inexiste, igualmente, contradição entre a rejeição do cerceamento de defesa e o julgamento pela improcedência por escassez probatória. O direito à produção de prova técnica restou fulminado pela preclusão, dada a inércia da própria embargante no momento processual oportuno. A insuficiência de provas para amparar a sua tese é, assim, a consequência material direta e inevitável da sua própria desídia processual, revelando estrita coerência lógica do julgado. IV. DISPOSITIVO Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001306-12.2019.8.05.0154, em que figuram como apelante 2GF EMPRESARIAL e como apelada QD&LOTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator. Salvador, data do sistema